Tribunal: STF
Processo: ARE 851103
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS – ATVIDADE-MEIO – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTE. O Pleno, no Recurso Extraordinário nº 572.020/DF, de minha relatoria, acórdão redigido pelo ministro Luiz Fux, assentou não incidir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações preparatórias ao serviço de comunicação, como a instalação de linhas telefônicas, por configurarem atividades-meio ou suplementares. Ressalva da óptica pessoal.



    INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – RESERVA DE PLENÁRIO – MATÉRIA PACIFICADA NO SUPREMO. Envolvendo a espécie matéria pacificada no Supremo, descabe cogitar de vulneração ao artigo 97 da Constituição Federal.